Tribunal: STF
Processo: AI 380877
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Jurisprudência
assentada. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar,
sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de
multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII,
do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar
multa ao agravado.